Tribunal: TJSP
Processo: 1126837-50.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1126837-50.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WILMA MARCELOS FERNANDES COUTO, são embargados BRADESCO SAÚDE
S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1126837-50.2018.8.26.0100/50001
EMBARGANTE: WILMA MARCELOS FERNANDES COUTO
EMBARGDOS: BRADESCO SAÚDE S/A E QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: HENRIQUE DADA PAIVA
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 30426
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E
COM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
COM
SANAR
–
VIA
IMPRÓPRIA
PARA
MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 668/672, com ocorrer interposição para fins de prequestionamento,
claudicando o “decisum” com omissão quanto aos reajustes afastados e o período
considerado.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento, pois não há no
julgado qualquer eiva com reparar, já que tudo fora decidido à luz dos elementos coligidos,
analisados todos os aspectos da perlenga e o Aresto detém fundamentação bastante.
Conforme constou na decisão, reformou-se a sentença quanto ao período de
afastamento dos reajustes, acatando-se o pedido inicial para que sejam considerados os
aumentos a partir de 2.013, substituindo-se os percentuais, desde o reajuste aplicado em tal
ano, pelos índices da ANS.
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via e em não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo este o meio recursal próprio para modificação do julgado, a rejeição é de rigor.
Notar
que
nem se
tornava
necessária
interposição
para
fins
do
prequestionamento: “O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114)" (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
REJEITAM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica